Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015021-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 060.565.141-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ORDENA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM PAGOS AO FINAL PELA PARTE VENCIDA – AGRAVO QUE DISCUTE INEXISTENTE ORDEM DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS – FALTA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. “A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência” (AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1015021-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, à falta de dialeticidade e de interesse recursal, não conheceu d
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1016496-20.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, fixando honorários periciais em R$ 1.100,00, determinando que a verba honorária seja paga ao final pelo vencido (cf. Id. no 51010493).

A agravante alega que o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido porquanto evidente o seu interesse recursal, já que a decisão de primeiro grau imputa o pagamento dos honorários periciais à parte vencida,
“quando a lei processual vigente determina, expressamente, que o ônus da produção da prova cabe ao autor, e os honorários do perito devem ser arcados pela parte que requereu a perícia”.

Alega, ainda, que

“
a simples menção equivocada, de que a decisão de primeira instância determinou a antecipação dos honorários pela agravante não implica carência de dialeticidade, posto que, pela análise das demais razões do agravo de instrumento, percebe-se que tal alegação cuida de mero erro material”.

Pede, pois,

o provimento do presente recurso de agravo interno, para que a decisão agravada seja reformada, e o recurso de agravo de instrumento conhecido e provido integralmente

(cf. Id. no 54050964).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. no 56254990)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante alegou que
“
a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização, portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver
”, motivo pelo qual pediu o provimento do recurso “
de maneira a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais”
(cf. Id. no 50726453).

A decisão do MMo Juiz, afirmando que a produção de prova pericial fora requerida pela parte autora, nomeou o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, para realiza-la, anotando que, como
“a perícia foi suscitada pela parte requerente beneficiaria da justiça gratuita, as despesas dos honorários periciais serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado, nos termos do art. 95, caput, §3o, II e § 4o c/c art. 98, § 2o do CPC/2015”

(cf. Id. no 32898165).

O recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por falta de dialeticidade e interesse recursal, porque, ao invés de focalizar e questionar a ordem judicial de realização da perícia e de pagamento do custo dessa prova ao final pela parte vencida, voltou-se para tema alheio a este núcleo decisório, bate-se pelo pagamento imediato do valor da perícia, tema aberrante, já que
a decisão

não impôs à agravante a obrigação de antecipação de valores a título de honorários periciais
.

No presente recurso, a agravante diz que não houve falta de dialeticidade, mas, sim, mero erro material. Ora!

Embora a agravante tenha afirmado nas razões do agravo de instrumento que,

“
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”,
o contexto geral da discussão recursal monstra que a irresignação da agravante foi direcionada para uma determinação imaginária de antecipação dos honorários periciais, já que ela afirma duas vezes seguidas que
“merece conhecimento e provimento o presente recurso, de maneira a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais” (cf. Id. no 5072645 - pág. 3/4),
não se tratando, portanto, de “mero erro material”.

Em todo caso, não merece reforma a decisão que impõe ao vencido o pagamento dos honorários periciais, afinal, quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO PELO VENCIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020